Tribunal: TJSP
Processo: 1107631-43.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – RECEBIMENTO DE MULTAS PELO VENDEDOR REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POUCOS DIAS APÓS A VENDA E TRADIÇÃO DO BEM AO COMPRADOR – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, COM ACOLHIMENTO APENAS DO PLEITO DE PAGAMENTO DAS MULTAS – O MERO REGISTRO DAS INFRAÇÕES EM NOME DO VENDEDOR, SEM DEMONSTRAÇÃO DE OUTRAS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – RECEBIMENTO DE MULTAS PELO VENDEDOR REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POUCOS DIAS APÓS A VENDA E TRADIÇÃO DO BEM AO COMPRADOR – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, COM ACOLHIMENTO APENAS DO PLEITO DE PAGAMENTO DAS MULTAS – O MERO REGISTRO DAS INFRAÇÕES EM NOME DO VENDEDOR, SEM DEMONSTRAÇÃO DE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS, CONFIGURA APENAS MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO